Tribunal: TJMT
Processo: 0003440-42.2019.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003440-42.2019.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BERENICE WIDAL MARTINS - CPF: 294.295.441-87 (EMBARGANTE), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JULITA SILVA WIDAL - CPF: 241.571.391-00 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE RONALD LEITE MARTINS - CPF: 090.559.911-04 (EMBARGANTE), KARINA WIDAL MARTINS - CPF: 640.079.521-91 (EMBARGANTE), CARLOS ANDRE WIDAL MARTINS - CPF: 501.471.291-68 (EMBARGANTE), ATILA SILVA GATTASS - CPF: 171.835.611-00 (EMBARGADO), JOSE AFONSO RAMALHO QUEIROZ - CPF: 033.719.451-38 (ADVOGADO), LUCAS KENJI RESENDE MURATA - CPF: 020.156.031-31 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), NATALIA DEDONATTI MEIRELES - CPF: 060.082.251-63 (ADVOGADO), SELIO SOARES DE QUEIROZ - CPF: 457.268.846-04 (ADVOGADO), MANOEL DE ARRUDA E SILVA FILHO - CPF: 156.976.221-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDJANE CRISTINA DA SILVA MAZZALA - CPF: 053.748.931-22 (ADVOGADO), ATILA SILVA GATTASS - CPF: 171.835.611-00 (ADVOGADO), BERENICE WIDAL MARTINS - CPF: 294.295.441-87 (EMBARGADO), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JULITA SILVA WIDAL - CPF: 241.571.391-00 (EMBARGADO), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RONALD LEITE MARTINS - CPF: 090.559.911-04 (EMBARGADO), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), KARINA WIDAL MARTINS - CPF: 640.079.521-91 (EMBARGADO), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), CARLOS ANDRE WIDAL MARTINS - CPF: 501.471.291-68 (EMBARGADO), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), ATILA SILVA GATTASS - CPF: 171.835.611-00 (EMBARGANTE), ATILA SILVA GATTASS - CPF: 171.835.611-00 (ADVOGADO), SELIO SOARES DE QUEIROZ - CPF: 457.268.846-04 (ADVOGADO), NATALIA DEDONATTI MEIRELES - CPF: 060.082.251-63 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), LUCAS KENJI RESENDE MURATA - CPF: 020.156.031-31 (ADVOGADO), JOSE AFONSO RAMALHO QUEIROZ - CPF: 033.719.451-38 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADES NÃO VERIFICADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
0003440-42.2019.8.11.0006

EMBARGANTES:

BERENICE WIDAL MARTINS E OUTROS

EMBARGADO:

ATILA SILVA GATTASS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por BERENICE WIDAL MARTINS E OUTROS contra o acórdão Id. 284912352 que, à unanimidade, no julgamento dos recursos de Apelação interpostos contra a sentença de improcedência proferida na Ação Anulatória de Arrematação Judicial por Fraude n. 0003440-42.2019.8.11.0006, negou provimento ao apelo interposto pelos ora Embargantes e deu parcial provimento ao apelo interposto pelo ora Embargado apenas para determinar a inversão do ônus sucumbencial.

Em suas razões, aduzem a ocorrência de omissão e contradição acerca da: (i) fraude processual, dolo e ineficácia dos atos praticados pelo advogado em nome próprio e sem repasse do crédito dos clientes; (ii) natureza da procuração e a ausência de poderes para arrematar em nome próprio; (iii) suposta higidez da arrematação e falta de pagamento/repasse como ato ilícito posterior; (ii) rejeição do vício de representação e (v) falta de comprovação da tese defensiva de nova renúncia e outros elementos de prova.

Pugnam pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente modificação do julgado.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 288145392).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por BERENICE WIDAL MARTINS E OUTROS contra o acórdão Id. 284912352 que, à unanimidade, no julgamento dos recursos de Apelação interpostos contra a sentença de improcedência proferida na Ação Anulatória de Arrematação Judicial por Fraude n. 0003440-42.2019.8.11.0006, negou provimento ao apelo interposto pelos ora Embargantes e deu parcial provimento ao apelo interposto pelo ora Embargado apenas para determinar a inversão do ônus sucumbencial.

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

A despeito de suscitarem a ocorrência de omissão e contradição no acórdão, verifica-se do julgado

a exposição clara dos motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca da solução da lide de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, consta do aresto a rejeição expressa de todos os argumentos invocados pelos ora Embargantes para a defesa da nulidade da arrematação do imóvel penhorado, tendo sido o julgado claro ao distinguir a validade do ato de arrematação em si e a conduta posterior do advogado, quando o ilícito teria se configurado.

Outrossim, considerando que a conclusão acórdão pela validade da arrematação não se baseou na tese do Embargado sobre a "nova renúncia", tal questão tornou-se irrelevante para o julgamento, sendo despicienda qualquer manifestação expressa no ponto.

Como se vê, as alegações dos Embargantes são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando os Recorrentes, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Cumpre mencionar que, para fins de prequestionamento, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a amparam, assim como ocorreu na espécie.

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025